Tribunal: TJES
Processo: 5018505-48.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Concessão; Mandado de Segurança
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018505-48.2021.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GRAZIELA ROCHA RIBEIRO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE DE GENITOR. DESCONTO DE PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR. ILEGALIDADE DO ATO. DEVOLUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1 –

Em que pese ser lícita à Administração [...] anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais [...] (Súmula nº 473, do STF), o mesmo não se pode dizer quanto à intenção de recebimento de eventuais quantias pagas a mais, em virtude de tais equívocos, sobretudo mediante desconto nos proventos do servidor e sem a observância do devido processo legal
.
2 –
Sentença mantida. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5018505-48.2021.8.08.0024

APELANTE:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM)

APELADA:
GRAZIELA ROCHA RIBEIRO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em razão da Sentença de id 3742188, por meio da qual o Magistrado da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal e Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Graziella Rocha Ribeiro, ora Apelada, em desfavor do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM), ora Apelante, concedeu a segurança para, tornando definitiva a Decisão,

- declarando a nulidade do ato administrativo que resultou no desconto do décimo terceiro sobre a pensão da impetrante do mês de agosto de 2021, o qual lhe deve ser ressarcido.

Nas razões de recurso (id 3742195) pugna pela reforma da sentença ao fundamento da impossibilidade de utilização do mandado de segurança como substituto da ação de cobrança. Sustenta “ser correta a sua conduta, considerando que o benefício da autora se encerraria no mês de julho de 2021”.

A Impetrante, ora Apelada, afirma que
(1)
é pensionista do IPAJM, percebendo benefício pelo falecimento de seu genitor e ex-segurado Luiz Carlos Ribeiro;
(2)
a pensão por morte contempla o pagamento de 13º salário no mês de aniversário do falecido, de modo que, no caso da impetrante, o valor correspondente seria pago na pensão de novembro;
(3)
por erro do Instituto, o décimo terceiro referente ao ano de 2021 foi pago em julho de 2021, sendo logo em seguida descontado na pensão de agosto do corrente ano;
(4)
o mencionado desconto alcançou mais da metade do valor de seu benefício, prejudicando a sua subsistência.

A Sentença foi de concessão da segurança, ratificando a liminar concedida.

A primeira irresignação do Instituto Apelante diz respeito a impossibilidade da via mandamental para cobrança de valores descontados indevidamente.

Alega que tal pretensão esbarra nas Súmulas 269 (O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança) e 271 (Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria) do Supremo Tribunal Federal.

Na hipótese em julgamento, diferentemente das alegações do Instituto, o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) já se manifestou no sentido de que não incide o óbice do impeditivo legal quando a devolução de valores pela Administração Pública for simples consequência da anulação do ato.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES INDEVIDAMENTE PAGOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ERRÔNEA INTERPRETAÇÃO DE LEI. VERBA RECEBIDA DE BOA-FÉ. DESNECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO. DESCONTOS ABUSIVOS. CABIMENTO DA VIA MANDAMENTAL. AFASTAMENTO DAS SÚMULAS 269 E 271, AMBAS DO STF. 1. A 1ª Seção desta Corte, no julgamento do Resp n. 1.244.182/PB, submetido ao regime do artigo 543-C do CPC, decidiu que não é devida a restituição de valores pagos a servidor público de boa-fé, por força de interpretação errônea ou má aplicação da lei por parte da Administração. 2. No caso,
a devolução dos valores descontados pela Administração após o deferimento da liminar, é decorrência lógica da concessão do mandado de segurança, devendo ser afastada a incidência das Súmulas n. 269 e 271, ambas do STF
. 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes. (EDcl no AgRg no REsp n. 1.120.189/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 3/2/2015, DJe de 9/2/2015.)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO NOVA ESCOLA. VALORES INDEVIDAMENTE PAGOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ERRÔNEA INTERPRETAÇÃO DE LEI. VERBA RECEBIDA DE BOA-FÉ. DESNECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO. DESCONTOS ABUSIVOS. CABIMENTO DA VIA MANDAMENTAL. AFASTAMENTO DA SÚMULA 271/STF. 1. A orientação consolidada nesta Corte Superior, inclusive em recurso especial representativo de controvérsia (REsp nº 1.244.182/PB), é no sentido de que os valores pagos pela Administração Pública em decorrência de interpretação deficiente ou equivocada de lei não estão sujeitos à restituição, tendo em vista a boa-fé do servidor público, que não contribuiu para a realização do pagamento considerado indevido. 2
Ante a retenção e os descontos indevidos de valores nos vencimentos de servidores públicos, o mandado de segurança é a via processual adequada para pleitear a cessação do ato abusivo, mantendo hígida a remuneração. A devolução dos recursos apropriados é mera consequência do reconhecimento da ilegalidade do ato praticado pela autoridade coatora, incapaz de desvirtuar a ação mandamental em ação de cobrança. Inaplicabilidade da Súmula nº 271 do STF
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no RMS n. 24.685/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 5/2/2013, DJe de 15/2/2013.).

Este e. Tribunal (TJES), em casos análogos, tem se manifestado no mesmo sentido:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PERDA DO OBJETO. UTILIDADE DO PROCESSO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. MANDADO DE SEGURANÇA. REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA. PENSÃO POR MORTE. DESCONTO DE VALORES PERCEBIDOS EQUIVOCADAMENTE POR SERVIDOR APOSENTADO APÓS SEU FALECIMENTO. BOA-FÉ. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO A RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. RECURSO IMPROVIDO. 1 - A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o RESP 1.244.182/PB sob o rito do art. 543-C do CPC,
é devida a restituição dos valores indevidamente descontados a título de reposição estatutária, tendo consagrado a orientação de que nos casos em que o pagamento indevido foi efetivado em favor de servidor público em decorrência de interpretação equivocada ou de má aplicação da Lei por parte da administração, a verba não está sujeita à devolução, sendo esta a hipótese dos autos
. 2 - Não obstante a Administração possua a prerrogativa de rever seus atos, quando maculados pelo vício de ilegalidade, as parcelas percebidas de boa-fé, tendo em vista o seu caráter alimentar, não devem ser descontadas, quando o erro na revisão decorreu por culpa exclusiva do Estado. 3 - Ademais disso, entendo que, no caso em tela, em última análise, sequer deveria ser apurada a boa-fé ou não do impetrante, uma vez que não foi este quem percebeu a quantia paga indevidamente, não lhe podendo ser atribuído o ônus da restituição. 4 - Se o impetrante não concorreu em nenhum momento para o pagamento indevido da aposentadoria não poderá arcar com a restituição de valores à autarquia previdenciária, equiparando-se a sua condição àquele que de boa-fé recebeu valores indevidos da Previdência. 5 -
Quanto à determinação de restituição dos valores descontados ao impetrante, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que sendo a devolução dos valores simples consequência do reconhecimento da ilegalidade do ato coator, mormente porque, no presente caso o mandamus não foi utilizado como substitutivo de ação de cobrança
. 6 - Recurso e improvido. (TJES; Apl-ReeNec 0014305-69.2010.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 19/02/2018; DJES 26/02/2018, destaque não original).

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – APOSENTADORIA – PAGAMENTO EQUIVOCADO – RECEBIMENTO DE BOA-FÉ – DEVOLUÇÃO DOS VALORES – REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA – INCABÍVEL – RESTITUIÇÃO DE VALORES – RETENÇÃO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA CONFIRMADA. 1. A atual jurisprudência do STJ e deste TJES tem entendido, de forma pacífica, que não cabe a restituição de verbas alimentares recebidas pelo servidor, de boa-fé, em decorrência de equívoco imputável à Administração Pública. 2.
Apesar da regra segundo a qual o mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo de ação de cobrança, não produzindo efeitos patrimoniais em relação a períodos pretéritos à sua impetração (Lei nº 12.016/09, art. 14, § 4º; Súmulas nº 269 e 271 do STF), o Superior Tribunal de Justiça decidiu, recentemente, que não incide mencionado óbice quando a devolução de valores pela Administração Pública for simples consequência da anulação do ato
. (TJES. Apelação Cível nº 0004874-45.2009.8.08.0024. Relator Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho. Data do Julgamento 01/12/2014, destaque não original).

Prosseguindo, é de fácil percepção que o recebimento do valor pago a maior decorreu de erro exclusivo da Administração para o qual não concorreu a pensionista, impetrante, que o recebeu, sim, de boa-fé.

Com base nesse fato, tenho, tal qual externado na sentença que “
o desconto de verba de natureza alimentar paga por erro operacional da Administração sem que a pensionista fosse previamente cientificada, infere-se a violação do direito líquido e certo da impetrante, colocando em risco a sua própria subsistência, pelo que o pleito liminar deve ser concedido
”.

A orientação adotada é seguida reiteradamente por este e. Tribunal (TJES) no sentido da impossibilidade de se efetuar descontos nos proventos de servidor público aposentado, relativos a valores pagos por equívoco da Administração, conforme precedentes a seguir transcritos:

[...].
O colendo Superior Tribunal de Justiça assentou no julgamento do REsp 1.244.182/PB, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o entendimento de que nos casos

em que o pagamento indevido foi efetivado em favor de servidor público, em decorrência de interpretação equivocada ou de má aplicação da lei por parte da Administração, a verba não está sujeita à devolução, presumindo-se a boa-fé do servidor
. [...]. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 014150089341, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2021, Data da Publicação no Diário: 02/06/2021).

[
...] 1. É incabível a devolução de quantia recebida de boa-fé por servidor em decorrência de erro por parte da Administração, a qual gerou uma aparente expectativa à esfera jurídica do beneficiado. 2.
Em que pese ser lícita à Administração [...] anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais [...] (Súmula nº 473, do STF), o mesmo não se pode dizer quanto à intenção de recebimento de eventuais quantias pagas a mais, em virtude de tais equívocos, sobretudo mediante desconto nos proventos do servidor e sem a observância do devido processo legal
. [...]. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024151338514, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES - Relator Substituto: JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/12/2018, Data da Publicação no Diário: 17/01/2019).

Ademais, o próprio Instituto Apelante, ao final do recurso, afirma “
com a prorrogação do benefício previdenciário da autora, a mesma será agraciada na via administrativa com o pagamento integral da referida parcela do 13º, ao seu tempo e modo, devidos
”.

Desta
forma, o conjunto probatório dos autos não contém elementos que permitam este Relator adotar conclusão diversa da externada pelo Magistrado “a quo”, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso para negar a ele provimento, sem honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.